Tribunal: TCU
Processo: 021.246/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades em licitação destinada a contratar empresa especializada nos serviços de supervisão, gerenciamento e controle tecnológico das obras de construção do Sistema Adutor Ramal do Piancó.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM), a noticiar supostas irregularidades na Concorrência 2/2020, promovida pela Coordenação do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs) no Estado da Paraíba, tendo por objeto a contratação de ação de empresa especializada nos serviços de supervisão, gerenciamento e controle tecnológico das obras de construção do Sistema Adutor Ramal do Piancó, para transferência de água do Trecho II do Eixo Norte do Programa de Integração do Rio São Francisco (PISF) para a Bacia do Rio Piancó, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 276, caput e §1o, do Regimento Interno deste Tribunal, em: 9.1. referendar a medida cautelar concedida em 10/6/2020, por meio da decisão à peça 10; 9.2. restituir o processo à Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM), para as providências cabíveis.